Tribunal: TJSP
Processo: 2252286-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por João Carlos Araújo Zanin em favor de José Paulo Teixeira Lima, contra decisão do Juízo das Garantias da 8a RAJ – São José do Rio Preto, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por João Carlos Araújo Zanin em favor de José Paulo Teixeira Lima, contra decisão do Juízo das Garantias da 8a RAJ – São José do Rio Preto, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. O impetrante alega constrangimento ilegal por nulidades processuais, ausência de fundada suspeita para abordagem policial e ilicitude da busca domiciliar. Pleiteia o relaxamento ou revogação da prisão preventiva e, no mérito, o trancamento do inquérito ou a concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a existência de constrangimento ilegal decorrente de nulidades processuais, notadamente a abordagem policial e a busca domiciliar sem mandado judicial.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi motivada por informação objetiva de que a motocicleta do paciente estava envolvida em tentativa de roubo, legitimando a ação policial.
4. A busca domiciliar foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico e pelo consentimento da esposa do paciente, não havendo ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela legalidade da ação policial e pela gravidade concreta do delito. 2. Medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2099375-66.2025.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Paulo Rossi, j. 28/05/2025.
STJ, EDcl no AgRg no HC 854358 / MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 3010372-83.2025.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 19/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2211246-04.2025.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 05/08/2025.